Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-31.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035351-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO LANNES CERVEJEIRA - CPF: 022.068.261-51 (RECORRENTE), THAISSA PEREIRA HANDELL - CPF: 015.739.371-26 (ADVOGADO), ERIKA DE AMORIM BARROS - CPF: 017.707.601-13 (RECORRENTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1035351-31.2023.8.11.0001

Recorrente

:

DIEGO LANNES CERVEJEIRA / ERIKA DE AMORIM BARROS

Recorrida

:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195888170, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.894,30 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)
referente ao dano material, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada, decorrente do descumprimento do contrato, a ausência de devolução da totalidade dos valores pagos pelo pacote de viagem não usufruído, requerendo a majoração dos valores pagos, acrescidos dos danos patrimoniais, comprovados no
quantum
de R$ 6.195,00 (seis mil, cento e noventa e cinco reais) e seus consectários.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 25 de outubro de 2022, os reclamantes adquiriram pacote de viagem para duas pessoas para o segundo semestre de 2023, com direito a passagens aéreas e hospedagem, saindo da cidade de São Paulo/SP, tendo como destino o maior centro de esportes de neve da América do Sul, ponto turístico localizado em San Carlos de Bariloche – Argentina, durante a temporada nevada, observada as condições fixadas no pacote, sob o nº de pedido 9858940 (ids. 195888155/Pje2 e 195888151/Pje2).

Na sequência, após a quitação do pacote, os Reclamantes preencheram formulário para indicação de 03 datas sugestivas de 28/08/2023, 01/09/2023 e 14/09/2023 para realização da viagem, respeitando o período estabelecido no pacote,

de 01/08/2023 a 30/10/2023 e demais regras contratuais, constando que, em caso de indisponibilidade das datas sugeridas pelo consumidor, a empresa ficaria responsável para sugerir nova data, respeitando prazo de 45 dias antes da primeira data sugerida pelo consumidor, ou seja, 12/07/2023, o que não ocorreu.

A demandada, apesar de devidamente citada e intimada (ids. 195888163), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia 04/09/2023 (id. 195888168), tornando-se revel.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado;

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.894,30 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)
referente ao dano material, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, c
ompulsando os autos, vê-se que restou incontroversa a aquisição do pacote pelo preço informado na inicial, conforme bem elucidou a sentença (id. 195888170/Pje2):

... ‘’Analisando detidamente os autos, resta incontroversa a aquisição do pacote pelo preço informado na inicial (id. 123241146), bem como a não aprovação da viagem manifestada pela Requerida em 10/07/2023 (id. 123241152), após a sugestão de datas promovida pela parte autora, teve como resposta da reclamada “Por esse motivo, solicitamos que nos informe novas datas para 2024 através do Formulário de Viagem referente ao seu pedido, disposto na sua Conta Hurb. Com essa atualização, será possível prosseguir com o agendamento da sua viagem. Caso a validade do seu pacote seja anterior a 2024, já estendemos o período válido para viajar por mais 12 meses. (id. 123241152).”

De igual forma, é inequívoca a aquisição do pacote na modalidade ‘datas flexíveis’ e tal conclusão que se extrai da narrativa dos fatos deduzidos na inicial, onde os autores relatam que receberam formulário e alegaram que indicar uma nova data prejudicaria a programação de férias.

Na referida modalidade de contratação, conforme se visualiza nos termos e condições, o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade de voucher, ocasião em que o fornecedor tenta adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do voucher, preferencialmente próximo às datas sugeridas.

Observa-se que na oferta não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação. O período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo e caso o fornecedor não consiga comprar as passagens e a hospedagem com tarifas promocionais, ele estende o prazo de validade do voucher e reabre o prazo de indicação de datas pelo consumidor, que foi o que ocorreu no caso em comento.

Ocorre que, que os Reclamantes foram somente avisados da não aprovação das mencionadas das datas escolhidas e, apesar de o pacote ainda estar com a validade em curso (até 11/2024), está demonstrado que não possuem mais interesse na manutenção do mesmo,

logo, a restituição do valor pago é medida de rigor, ante o desinteresse das partes na manutenção da modalidade de contratação, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da empresa Reclamada.

O dano material restou evidenciado no valor de R$ 4.894,30 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) (id. 123241146), devendo ser restituído aos autores.’’

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução dos valores pagos pelos reclamantes e
devidamente comprovados nos autos
. Neste ponto, a sentença não merece reparos e deve ser mantida.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que quedou-se inerte a Recorrida, sob argumento de que as datas sugeridas estariam indisponíveis, assim, estendendo unilateralmente os prazos do pacote para o ano de 2024 e frustrando os planos dos Recorrentes,
tendo estes, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme relato na exordial, porém, não obtiveram êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.

(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

A corroborar:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS. ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO. FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO. PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1036213-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/01/0001, Publicado no DJE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACOTE DE VIAGEM – PERÍODO AJUSTADO – NÃO CUMPRIMENTO – JUSTIFICATIVA PACOTE DATA FLEXÍVEL – RISCO DO NEGÓCIO – TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO – ADIAMENTO DA VIAGEM – QUESTÕES DE LOGÍSTICA – MEDIDA ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1036213-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/01/0001, Publicado no DJE 28/02/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, para cada reclamante,
valor

que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,

para cada reclamante
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024